Tribunal: STF
Processo: RHC 258301
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 1.000.405/CE, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ROBERTO VIEIRA DE LIMA contra acórdão proferido por Juízo da Vara de Execuções Criminais de Campinas/SP (processo n. 7000948-30.2004.8.26.0114).



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e homicídio qualificado, sendo a prisão convertida em preventiva. Atualmente, encontra-se recolhido no Centro de Progressão Penitenciária de Campinas.



    A defesa impetrou habeas corpus perante a Corte estadual, que denegou a ordem.



    Alega a impetrante que o pedido de progressão de regime para o aberto, formulado em 17/12/2024, permanece sem apreciação, embora o Relatório de Acompanhamento de Pena (RAP) esteja disponível desde 30/4/2025, e tenha sido encaminhado a outro departamento sem ser inserido nos autos.



    Sustenta, ainda, que o exame criminológico necessário à aferição do requisito subjetivo para progressão de regime, conforme exigência advinda da Lei n. 14.843/2024, também não foi oportunamente juntado, resultando em grave morosidade processual. Afirma que já se passaram mais de 100 dias sem que o exame tenha aportado aos autos, o que, segundo a defesa, caracteriza evidente constrangimento ilegal.



    Argumenta que a inércia estatal vem causando prejuízos concretos ao paciente, cuja situação prisional permanece inalterada, mesmo após o transcurso de mais de 758 dias desde o preenchimento do requisito objetivo para a progressão, conforme cálculo de pena de e-STJ fls. 1117-1120.



    Diante disso, requer a concessão de liminar para que o pedido de progressão de regime formulado pelo paciente seja apreciado com urgência, em razão da presença da fumaça do bom direito e do perigo de dano irreparável.



    É o relatório. Decido.



    De início, esclareço que o presente habeas corpus não se insere nas hipóteses que autorizam a análise da liminar em regime de plantão judiciário, porquanto não configuradas as situações constantes no art. 4º da Instrução Normativa n. 6, de 26/10/2012, do Superior Tribunal de Justiça.



    No caso, não há como conhecer do habeas corpus.



    Primeiro, porque, de acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.



    Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    E, segundo, porque as alegações da defesa não foram previamente submetidas ao Tribunal estadual, inclusive a defesa aponta comoa autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Criminais de Campinas/SP, o que inviabiliza o exame direto por esta Corte, por configurar indevida supressão de instância.



    "Desse modo, como os argumentos apresentados pela Defesa não foram examinados pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, as matérias não podem ser apreciadas por esta Corte nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 820.927/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.).



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus (doc. 12 — grifos no original).



    Neste recurso ordinário, busca-se:



    1. O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, para fins de conceder a ordem de Habeas Corpus, sendo aceito o Relatório de Acompanhamento de pena, e imediato alvará de soltura;



    2. A intimação do Recorrido para se manifestar querendo;



    3. A total procedência do recurso para se obter nova decisão, concedendo-se a progressão ao regime aberto, expedindo-se o competente alvará de soltura (doc. 16, p. 16).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, requerendo “que Vossa(s) Excelência(s) sequer conheça(m) deste recurso ordinário ou, no mérito, neguem-lhe provimento” (doc. 35).



    É o relatório. Decido.



    O recurso é inviável.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe 19/10/2011).



    No mesmo sentido, indico os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas do STF: RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023; RHC 121.834/SP (DJe 6/11/2014); RHC 121.495/SP (DJe 1º/8/2014) e RHC 123.846/DF (DJe 6/11/2014), todos de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 121.999 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27/8/2014; RHC 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/9/2017; RHC 116.544/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/4/2014; e RHC 171.852/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Redator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, este último assim amentado:



    RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    4. Recurso ordinário não conhecido (DJe 1º/7/2020).



    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa ser constatado de imediato e que mitigaria a impossibilidade da análise da questão trazida no presente recurso.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator